Tribunal: STF
Processo: RE 508273
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do Relator. Lei Camata. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 




1. É competente o Relator do recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 




2. Matéria adstrita à legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição. 




3. Agravo regimental não provido.